Tribunal: TJMT
Processo: 1000882-85.2016.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000882-85.2016.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), E B COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.551.780/0002-49 (EMBARGADO), RICARDO AUGUSTO BENEDITO - CPF: 149.690.708-65 (EMBARGADO), ELOY BENEDITO - CPF: 063.947.018-15 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que, em juízo de retratação, negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública em execução fiscal extinta por desistência da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1.002 da repercussão geral do STF e à incidência do princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou adequadamente todas as alegações, inclusive sobre a aplicação do Tema 1.002 e do princípio da causalidade.
4. A decisão está devidamente fundamentada, inexistindo omissão, contradição ou erro material.
5. Os embargos se revelam como mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão anterior, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Inexistindo omissão, contradição ou erro material, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 2. A decisão que aplica corretamente o art. 90 do CPC e o Tema 1.002 do STF não padece de vício quando fundamenta de modo suficiente a condenação da Fazenda Pública em honorários, mesmo em caso de desistência da execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 90, 1.022; Lei nº 10.496/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005 RG/RJ (Tema 1.002); STJ, Súmula n.º 153.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1000882-85.2016.8.11.0006, que, em juízo de retratação, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, sendo o julgado assim ementado (ID. 279070354):

“Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REAPRECIAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Reapreciação de apelação cível, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, após provocação da Vice-Presidência do Tribunal, diante de possível contrariedade ao Tema 1.002 da repercussão geral. Recurso originalmente interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

2. O acórdão recorrido havia afastado a condenação ao pagamento de honorários, com base na Lei Estadual nº 10.496/2017, por entender que, diante da desistência da ação fiscal por valor inferior a 160 UPFs, não haveria ônus à Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando esta atua na defesa da parte executada em execução fiscal extinta por desistência da Fazenda Pública, diante da atuação processual da parte demandada e da prevalência da legislação federal sobre norma estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 90 do CPC prevê a imposição de honorários à parte que desiste da ação, observando-se o princípio da causalidade.

5. A Lei Estadual nº 10.496/2017 não afasta a incidência das normas processuais federais, notadamente o art. 90 do CPC, devendo prevalecer o princípio da hierarquia normativa.

6. A atuação da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, mediante apresentação de exceção de pré-executividade, demonstra efetiva participação processual, justificando a condenação em honorários.

7. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 153) e a tese fixada no Tema 1.002 do STF reconhecem a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que atue contra o ente ao qual esteja vinculada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido. Mantida a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Tese de julgamento:
“1. A Fazenda Pública, ao desistir da execução fiscal após a apresentação de defesa pela parte executada representada pela Defensoria Pública, deve arcar com os honorários sucumbenciais, conforme o art. 90 do CPC. 2. A norma estadual que autoriza a desistência de execução fiscal não afasta a incidência da legislação processual federal sobre honorários.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85 e 90; Lei nº 10.496/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1140005 RG/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral); STJ, Súmula 153”.

A parte agravante sustenta ser incabível a reconsideração da decisão com fundamento no Tema 1.002 da repercussão geral, porquanto o afastamento da verba honorária, na hipótese, não decorreu da condição funcional da Defensoria Pública, mas sim da aplicação do princípio da causalidade. Argumenta que a execução fiscal foi proposta em razão da inadimplência do executado, o que afastaria a atribuição de ônus sucumbenciais à parte exequente.

Alega, ainda, que a desistência da execução decorreu de critério objetivo fixado na legislação estadual, nos termos da Lei n.º 10.496/2017, em razão do valor atualizado do crédito exequendo, o que não representa renúncia ao crédito tributário, que continuará sendo exigido na esfera administrativa. Requer, por fim, o reconhecimento de omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 1.002 da repercussão geral ao caso concreto, bem como quanto à necessidade de apreciação da controvérsia sob o prisma do princípio da causalidade.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte embargante, dentre outras alegações e providências, requer:

“
Posto isso, tendo em vista os argumentos ora expendidos, requer a esse Juízo digne-se manifestar com a prudência e sabedoria que lhe é peculiar os pontos ora cotejados,
a fim de sanar a omissão existente no acórdão embargado, dando, por consequência, PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, para que seja afastada a condenação imposta ao Estado em honorários sucumbenciais”.
Grifo do autor.

Contrarrazões apresentadas no ID. 295634356, por via das quais a parte embargada requer a rejeição dos presentes embargos.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”,
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1000882-85.2016.8.11.0006, que, em juízo de retratação, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 279070354).

Os embargos de declaração estão previsão no ordenamento jurídico pátrio como instrumento destinado ao aperfeiçoamento das decisões judiciais, estando disciplinados no art. 494, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

Por sua vez, o art. 1.022, do mesmo diploma legal delimita expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

No âmbito deste Egrégio Tribunal, o Regimento Interno também disciplina a matéria, conforme os dispositivos a seguir transcritos:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, a parte embargante alega, em síntese, que, a seu ver, a decisão objurgada padece de omissão, na medida em que o Tema 1.002 da repercussão geral do STF não se aplicaria ao caso, pois não foi questionado se a Defensoria Pública faria jus a honorários, e, ainda, a questão deveria ser resolvida à luz do princípio da causalidade, considerando que foi o executado quem deu causa ao processo ao não recolher os tributos devidos.

No que se refere à alegação de omissão, impõe-se salientar que se considera omissa a decisão judicial que, de forma injustificada, deixa de se pronunciar sobre questão que deveria ter sido objeto de análise, seja de ofício ou por provocação da parte, conforme preconiza o art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como nos casos em que incida em qualquer das hipóteses elencadas no § 1º, do art. 489, do mesmo diploma legal.

Nesse contexto, o professor José Sebastião Fagundes Cunha, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, preleciona:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Não obstante, no caso sub examen, observa-se que o acórdão embargado analisou adequadamente todas as questões pertinentes ao feito, não havendo que se falar em omissão.

Quanto à alegada inaplicabilidade do Tema 1.002 da repercussão geral do STF, verifica-se que não procede a irresignação do embargante. O referido tema estabeleceu que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo em demandas propostas contra o ente federativo ao qual está vinculada, sendo perfeitamente aplicável ao caso, independentemente de ter sido ou não especificamente questionado no recurso originário. A aplicação do tema no juízo de retratação encontra amparo no art. 1.030, II, do CPC, que determina a devolução dos autos para possível retratação quando o acórdão contraria tese firmada em repercussão geral.

No tocante ao princípio da causalidade, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, consignando que o art. 90 do CPC estabelece que em caso de desistência, a parte desistente deve arcar com honorários advocatícios, bem como que a Súmula 153 do STJ consolida o entendimento de que a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime a parte exequente dos encargos de sucumbência. Assim, o princípio da causalidade se materializa na regra específica do art. 90 do CPC, não havendo omissão na decisão embargada.

Outrossim, a decisão ora embargada consignou de forma expressa e suficiente que houve efetiva atuação processual da Defensoria Pública mediante apresentação de exceção de pré-executividade, bem como que a Lei Estadual n.º 10.496/2017 não pode se sobrepor às disposições do Código de Processo Civil, em observância ao princípio da hierarquia normativa e ao pacto federativo.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas
no artigo 1.026, §2.º, do CPC
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão na decisão embargada, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025